Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-73.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-73.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CESAR FERREIRA LIMA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS – GAP V. PARCELAS CORRESPONDENTES AO DIREITO À PERCEPÇÃO DA GAP NO NÍVEL V. DIREITO RECONHECIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA nº 8040737-25.2022.8.05.0000. PRESCRIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU A PROPOSITURA DO WRIT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O ACIONADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES A DATA DO AJUIZAMENTO DO MS N. 8018283-56.2019.8.05.0000, NOS TERMOS EM QUE FOI A SEGURANÇA CONCEDIDA, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVERÁ TER O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO TERMO INICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001346-73.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante LUIZ CESAR FERREIRA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06